Tribunal: TJBA
Processo: 2000207-26.2025.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000207-26.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: SANDRO ADEILDO SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
IOHANNA FERNANDES SILVA FIGUEIREDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

EMENTA:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
DECRETO
PRESIDENCIAL N.º 1
2.338/2024
.
NÃO CONCESSÃO DO
INDULTO NATALINO.
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
NÃO ACOLHIMENTO
.
AGRAVANTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 9.º, INCISO III, DO DECRETO PRESIDENCIAL. PENA CONCRETAMENTE APLICADA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. INAPLICABILIDADE DO INCISO VIII AO CASO CONCRETO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTE DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo em Execução Penal n.º
2000207-26.2025.8.05.0146
, oriundos da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Juazeiro/BA, tendo como Agravante SANDRO ADEILTO SANTOS PINHEIRO e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora